Tribunal: TJES
Processo: 5004319-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IVANI CANEDO SILVESTRE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA (ART. 6º, III, DO CDC). DÉBITO QUE SE TORNA IMPAGÁVEL, COM DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DA TURMA DE UNIFICAÇÃO DO COLÉGIO RECURSAL DO TJ/ES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004319-15.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: IVANI CANEDO SILVESTRE

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID
11421427
) interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID
11421417
) proferida pelo MM. Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito ajuizada por
IVANI CANEDO SILVESTRE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, mas foi induzida a erro, celebrando um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que não desejava. Sustenta a ocorrência de fraude e vício de consentimento, pleiteando a declaração de nulidade do pacto, a cessação dos descontos em seu benefício, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, entendendo pela abusividade da contratação e reconhecendo o vício de vontade,
proferiu o seguinte dispositivo:

"Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1- Condeno o Requerido BANCO PAN SA a obrigação de fazer de suspender definitivamente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, nº. 721250462 e de se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora, ambos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária por não suspensão contratual e por cada desconto praticado, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

Dentro do procedimento de suspensão definitiva do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2- Condeno o Requerido BANCO PAN SA a restituir à parte Autora IVANI CANEDO SILVESTRE, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

2- Determino, ainda, a imediata expedição de oficio ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO PAN SA, dos proventos da parte IVANI CANEDO SILVESTRE, CPF nº 552.725.337-04, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

4- Após a atualização dos valores a serem restituídos, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 1.593,00 (um mil, quinhentos e noventa e três reais) em 15/06/2018 e R$ 8.996,00 (oito mil e novecentos e noventa e seis reais), em 12/08/2016.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95."

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a plena validade e regularidade do negócio jurídico. Argumenta que a Recorrida assinou o "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado", tendo plena ciência da natureza do produto, e que os valores dos saques foram devidamente creditados em sua conta bancária, sendo por ela usufruídos. Defende a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dever de indenizar ou de restituir valores, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida, embora devidamente intimada (conforme certidão de ID
11421435
e decurso de prazo certificado no ID
11421437
), não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente, conforme se afere do cotejo entre a data da ciência da sentença e a data de interposição do apelo (ID
11421427
), e o devido preparo foi comprovado nos autos (IDs
11421428
e
11421429
). A tempestividade e o preparo foram, ademais, certificados pela serventia de primeiro grau (ID
11421431
).

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

III - FUNDAMENTAÇÃO

A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especificamente no que tange à existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

Após análise detida dos autos, tenho que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ainda que o Recorrente tenha apresentado o "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan" (ID
11420981
), assinado pela Recorrida, a mera existência de um instrumento contratual formal não é suficiente para, por si só, afastar a abusividade da conduta e o vício na manifestação de vontade do consumidor.

É fato notório, extraído das regras de experiência comum (art. 375, CPC) e da avalanche de processos com idêntico objeto que assoberbam o Judiciário, que consumidores, em sua maioria idosos e pensionistas, ao buscarem a contratação de um simples empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo determinado, são surpreendidos com a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Essa modalidade contratual, embora legal, revela-se extremamente onerosa e prejudicial ao consumidor quando não é sua intenção primária. O valor do "saque" é lançado como uma compra no cartão, e os descontos mensais em folha de pagamento, limitados à margem consignável, frequentemente não são suficientes para amortizar o saldo devedor principal, servindo apenas para abater juros e encargos, o que transforma a dívida em um débito praticamente perpétuo e impagável.

Tal prática configura nítida violação ao dever de informação, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor, insculpido em seu art. 6º, III, que assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No caso em tela, cabia à instituição financeira, diante da vulnerabilidade da consumidora, comprovar de forma inequívoca que prestou todas as informações de maneira clara, ostensiva e detalhada, explicitando as diferenças substanciais entre um empréstimo consignado tradicional e a complexa sistemática do cartão de crédito com RMC, o que não o fez. A simples assinatura em um contrato de adesão, cujas cláusulas são predispostas unilateralmente, não supre essa falha.

O fato de a Recorrida ter recebido os valores em sua conta (IDs
11421404
e
11421405
) não valida o negócio jurídico viciado em sua origem. A consumidora efetivamente acreditava estar recebendo o montante a título de empréstimo, e não como um saque de cartão de crédito que geraria uma dívida de longo e incerto prazo.

A solução jurídica adotada pelo magistrado sentenciante é a que melhor se coaduna com a legislação consumerista e com a justiça do caso concreto: a anulação do negócio jurídico com o retorno das partes ao
status quo ante
. Ou seja, a consumidora deve devolver o valor principal que lhe foi creditado, devidamente corrigido, e o banco deve restituir a totalidade das parcelas que foram descontadas de seu benefício.

A condenação à restituição em dobro, por sua vez, está em plena conformidade com o Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento sobre o tema. A cobrança de valores com base em um contrato cuja nulidade se reconhece por vício de vontade e falha no dever de informação não pode ser considerada engano justificável, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Destarte, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente, BANCO PAN S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)